Tribunal: TJSP
Processo: 1062172-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bens imóveis. Indisponibilidade de bens determinada em ação civil pública por ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público em face da Construtora Norberto Odebrecht S.A. e outros. Ilegitimidade passiva da construtora corretamente reconhecida pela sentença, por ser ela ré na ação de improbidade e não ter praticado ato nem auferido benefício que justificasse sua

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bens imóveis. Indisponibilidade de bens determinada em ação civil pública por ato de improbidade ajuizada pelo Ministério Público em face da Construtora Norberto Odebrecht S.A. e outros. Ilegitimidade passiva da construtora corretamente reconhecida pela sentença, por ser ela ré na ação de improbidade e não ter praticado ato nem auferido benefício que justificasse sua inclusão no polo passivo. Embargos de terceiro procedentes. Compra e venda celebrada em data anterior à ordem de constrição patrimonial. Posse e domínio das embargantes comprovada. Honorários advocatícios. Ação civil pública. Condenação do Ministério Público. Descabimento. Sentença de improcedência. Recurso provido em parte, para julgar os embargos procedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000060554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062172-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SOLANGE SENA HORTÉLIO, CINTIA SENA HORTÉLIO e ALINE SENA
HORTÉLIO, são apelados CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. (Registrado o omparecimento da Dra Iasmine Lino Araújo Gomes,
OAB/BA no 45.608)", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
2
VOTO No 1298/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1062172-35.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: SOLANGE SENA HORTÉLIO e OUTRAS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERESSADOS: MARCOS ANTONIO MONTEIRO E OUTROS
JUÍZA: LUIZA BARROS ROZAS
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Bens
imóveis.
Indisponibilidade de bens determinada em ação civil
pública por ato de improbidade ajuizada pelo Ministério
Público em face da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
e
outros.
Ilegitimidade
passiva
da
construtora
corretamente reconhecida pela sentença, por ser ela ré na
ação de improbidade e não ter praticado ato nem auferido
benefício que justificasse sua inclusão no polo passivo.
Embargos de terceiro procedentes. Compra e venda
celebrada em data anterior à ordem de constrição
patrimonial. Posse e domínio das embargantes comprovada. Honorários advocatícios. Ação civil pública. Condenação do Ministério Público.
Descabimento. Sentença de improcedência. Recurso
provido em parte, para julgar os embargos procedentes.
Trata-se de embargos de terceiro ajuizados pelas apelantes,
que pretendem seja levantada a indisponibilidade dos imóveis descritos na
inicial, levada a efeito por decisão proferida nos autos de ação civil pública
de improbidade ajuizada em face da construtora Norberto Odebrecht S.A. e
outros (autos no 1043973-96.2018.8.26.0053). A r. sentença julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação à construtora, e julgou
improcedentes os embargos em relação ao Ministério Público (fls. 268/270).
As embargantes apelaram (fls. 276/302). Sustentam a
legitimidade passiva da Construtora Norberto Odebrecht S.A., nos termos
do §4o do art. 677 do CPC, pois a ela aproveita a constrição. Alegam que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
3
em 22.11.2001, seu genitor celebrou a promessa de compra e venda dos
imóveis sobre os quais recaiu a constrição. Os imóveis foram a elas
transferidos por sucessão causa mortis, formalizada a partilha em
26.12.2012. Exercem a posse mansa e pacífica sobre o bem há 18 anos. A
falta de registro no cartório de registro de imóveis não é óbice à pretensão
deduzida nestes embargos, nos termos da Súmula 84 do STJ. Mencionam
jurisprudência em seu favor. Pedem o provimento do recurso para que
sejam julgados procedentes os embargos.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 320/329; 332/343), a
D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial para que se
torne insubsistente a constrição (fls. 354/357).
É O RELATÓRIO.
Sem razão as embargantes ao insistirem na legitimidade
passiva da Construtora Norberto Odebrecht S.A.. O §4o do art. 677 do CPC
estabelece que é legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição
aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando
for sua a indicação do bem para a constrição judicial. O benefício da
constrição é do credor, no caso a coletividade, representada pelo Ministério
Público. O devedor somente tem legitimidade passiva nos embargos de
terceiro quando indica o bem à penhora, o que não ocorreu no caso. Nesse
sentido é a jurisprudência do STJ (grifei):
RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA
CRFB).
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO
CONHECIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ESTE E O
DEVEDOR. PRECEDENTE: 3a. TURMA, RESP. 282.674/SP,
REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJU 07.05.2001. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
4
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE,
PROVIDO PARA AFASTAR A NULIDADE RECONHECIDA
NO ACÓRDÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE PROSSIGA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.
1. Inicialmente, não se conhece do Recurso Especial fundado em
divergência
jurisprudencial
tendo
em
vista
sua
não
demonstração, dada a ausência do cotejo analítico entre os
acórdãos colacionados pela recorrente, que não demonstrou a
similitude do suporte fático e jurídico das conclusões
divergentes neles assumidas (1a. Turma, AgRg no REsp.
1.233.908/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
23.11.2011).
2. Quanto à alegada ausência de prequestionamento, tem-se que
a questão relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo
necessário entre exequente e executado nos Embargos de
Terceiro restou devidamente debatida no acórdão recorrido,
embora este não tenha analisado a disciplina contida no art. 47
do CPC, pelo que, assim, tem-se por admitido o recurso quanto
à suposta violação de lei federal, porquanto configurado o
prequestionamento implícito (3a Turma, AgRg no REsp.
1.039.457/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe
23.09.2008).
3. Discute-se na doutrina a respeito da composição do pólo
passivo nos Embargos de Terceiro. Segundo Araken de Assis,
porém, parece mais razoável a tese de que só o credor, a quem
aproveita o processo executivo, encontra-se legitimado
passivamente, ressalvadas duas hipóteses: a) cumulação de
outra ação (p.ex., negatória) contra o executado; e b) efetiva
participação do devedor no ato ilegal (Manual do Processo de
Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6a. Ed., p.
1.147/1.148).
4. Ressalvadas as louváveis opiniões em contrário, essa parece
ser a melhor conclusão, mormente porque a indicação do bem
imóvel foi realizada pela exequente, ora recorrida, cabendo
apenas a esta a contestação da pretensão deduzida pela
embargante, ora recorrente, tal como efetivamente ocorreu.
Inexistente, portanto, o litisconsórcio passivo necessário entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
5
credor e devedor, também porque este decorre apenas da lei ou
da natureza jurídica da relação de direito material acaso
existente entre exequente e executado, circunstâncias que não se
verificam no âmbito dos Embargos de Terceiro (CPC, art. 47).
Precedente: 3a. Turma, REsp. 282.674/SP, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJU 07.05.2001, p. 140.
5. A propósito, curiosa é a observação de que o art. 1.050, § 3o
do CPC se refere ao embargado no singular, o que sugeriria a
existência de apenas um deles (exequente ou executado) no pólo
passivo da ação de Embargos de Terceiro, tudo a depender de
quem terá realizado a indicação do bem à penhora.
6. Recurso Especial de ÂNGELA BEATRIZ CEZIMBRA
conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a
nulidade reconhecida no acórdão e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento
da Apelação da União Federal. (REsp 1033611 / DF, Primeira
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.02.2012)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
ANULAÇÃO DO FEITO POR FALTA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE NECESSÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CREDOR
E
DEVEDOR.
TERATOLOGIA
OU
MANIFESTA
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REMÉDIO HEROICO
INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela
impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra
ato judicial, exceto em hipóteses excepcionais.
2. Na espécie, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no
ato judicial impugnado, estando a decisão em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é detentor
de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de
terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à
constrição judicial do bem em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
6
3. Inexistindo, nos embargos de terceiro, litisconsórcio passivo
necessário entre credor e devedor, na hipótese somente deveria
integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à
constrição, indicando o bem imóvel à penhora objeto da lide,
ou seja, o banco exequente. Correto o v. acórdão estadual, que
denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e
certo a ser amparado mediante o presente remédio
constitucional, porquanto não caracterizado cerceamento de
defesa ou nulidade do feito.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 55241 / SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 14.08.2018)
Por essas razões, sem reparos à sentença quanto à exclusão
da referida corré.
No mérito, porém, ela deve ser reformada.
Respeitado o entendimento da Magistrada, a falta de
registro do contrato no cartório de registro de imóveis não impede o
ajuizamento de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do STJ,
aplicável ao caso concreto: “É admissível a oposição de embargos de
terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra
e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
Por outro lado, do instrumento particular de promessa de
compra e venda dos imóveis consta que ele foi firmado em 22.11.2001 (fls.
47/61) e, embora as firmas nele lançadas não ostentem reconhecimento
notarial, tal data não foi impugnada na contestação. As escrituras públicas
de compra e venda foram lavradas em 13.04.2017 (fls. 62/77). Daí a
conclusão de que a alienação dos imóveis foi celebrada muitos anos antes
do ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade, 04.09.2018.
Não bastasse isso, constam dos autos documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
7
corroboram o fato de que os imóveis pertencem mesmo às embargantes, tais
como contas de consumo de energia, declarações de ajuste anual do imposto
de renda delas e de seu genitor, contratos de locação comercial, e escritura
de inventário e partilha dos bens deixados pelo do genitor (fls. 79/132).
Todos esses documentos identificam aqueles mesmos imóveis, mencionam
as embargantes ou seu genitor, e são datados de muito antes do ajuizamento
da ação civil pública. Demonstram a posse das embargantes desde antes do
ajuizamento da ação de improbidade em que se determinou a
indisponibilidade dos bens.
Por tudo isso, os embargos são procedentes.
Anoto que igual solução foi adotada por esta 10a Câmara
em caso semelhante, de embargos de terceiro ajuizados contra
indisponibilidade realizada por força de decisão proferida nos autos de ação
de improbidade no 1000582-33.2017.8.26.0407, na qual foi interposta a
apelação no 1003140-41.2018.8.26.0407, j. 21.10.2019, v.u., de que fui
Relator.
Tal orientação foi adotada também em outros embargos de
terceiro semelhantes, que versaram sobre imóveis abrangidos por
indisponibilidade determinada nos autos da mesma ação civil pública por
ato
de
improbidade
(1043973-96.2018.8.26.0053):
Ap.
1005814-16.2020.8.26.0053,
j. 04.08.2020,

Ap.
1005819-38.2020.8.26.0053,
j.
25.08.2020,
v.u.,
Ap.
1018560-13.2020.8.26.0053,
j.
23.11.2020,
v.u.,
Ap.
1033845-46.2020.8.26.0053,
j.
01.12.2020,
Ap.
1027815-
92.2020.8.26.0053, j. 01.12.2020, v.u., das quais fui também Relator.
Procedentes os embargos, convém anotar que em ação civil
pública descabe a condenação do ao pagamento de honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1062172-35.2019.8.26.0053
8
custas e despesas processuais, exceto em casos de comprovada má-fé (art.
18 da Lei 7.347/1985), de que nem se cogita no presente caso.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso para
julgar procedentes os embargos de terceiro e, consequentemente, tornar
insubsistente a indisponibilidade dos imóveis descritos na inicial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR